Tribunal: TJSP
Processo: 1010002-31.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CESSAÇÃO DE DESCONTOS E INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Contratação negada. Contrato entabulado por meio eletrônico. Regularidade da contratação efetivada por meio de assinatura eletrônica, com apresentação de documento pessoal, geolocalização e IP fornecidos e não impugnados. Contato do autor com a central de atendimento para

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CESSAÇÃO DE DESCONTOS E INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Contratação negada. Contrato entabulado por meio eletrônico. Regularidade da contratação efetivada por meio de assinatura eletrônica, com apresentação de documento pessoal, geolocalização e IP fornecidos e não impugnados. Contato do autor com a central de atendimento para desfazimento do pacto, dentro do prazo de arrependimento, sem no entanto que procedesse a devolução do valor, de forma a tornar regular a contratação. Princípio "pacta sunt servanda" a ser observado. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida.